Tribunal: STF
Processo: HC 109893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO – INQUÉRITO. A valia do inquérito realizado há de merecer exame pelo juízo competente.



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL VERSUS JUSTIÇA COMUM – DECLINAÇÃO – ALCANCE. Uma vez assentada a incompetência da Justiça Federal, mostra-se insubsistente não só o ato de recebimento da peça primeira da ação penal como também o de formalização pelo Ministério Público Federal.